Tribunal: TJSP
Processo: 2157888-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação à penhora – Imóvel caucionado em contrato de locação – Impenhorabilidade, enquanto servir de residência dos caucionantes, eis que bem de família – Exceção do inciso VII, do artigo 3o, da Lei Federal 8009/90, só aplicável à fiança – Agravo de instrumento provido.